Tribunal: STF
Processo: Inq 4641
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 39, § 5º, I, DA LEI Nº 9.504/1997. CARREATA REALIZADA NO DIA DAS ELEIÇÕES. POUQUÍSSIMOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.



    1. Denúncia que imputa aos acusados a realização de carreata no dia das eleições municipais do pleito de 2016.



    2. Mídia anexa à denúncia que demonstra a utilização de pouquíssimos carros trafegando ao lado do veículo que conduz os denunciados, por curtíssimo trajeto e por somente trinta segundos.



    3. Elementos de prova insuficientes para que se possa configurar, ainda que indiciariamente, efetiva violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 39, § 5º, I, da Lei nº 9.504/1997.



    4. Rejeição da denúncia.